Tribunal: STF
Processo: Rcl 53735
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de ato mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 1381-71.2015.5.05.0028, manteve decisão que assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista proposta em face do Município de Lauro de Freitas/BA. 



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Afirma-se que “a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa ” (eDOC 1, p. 2).



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo TRT da 5ª Região e mantida pelo TST com esteio nos seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 3, pp. 2-3):



    “O exame da decisão denegatória agravada em confronto com as razões de recurso de revista e do teor do acórdão regional evidencia o acerto do não recebimento do recurso. 



    As alegações constantes da minuta do agravo de instrumento não trazem argumentos capazes de demonstrar equívoco ou desacerto no despacho agravado. 



    Assim, considerando que os fundamentos da decisão denegatória continuam válidos para sustentar a sua manutenção, não obstante os argumentos articulados nas razões do agravo de instrumento, mantenho-a pelos seus próprios fundamentos, os quais ficam expressamente ratificados e adotados como a seguir: 



    (...)



    Cabe salientar, inicialmente, que foram cumpridos os ditames inseridos pela Lei nº 13.015/2014 (§§3º, 4º e 5º, art. 896 da CLT), no que se refere à uniformização de jurisprudência no âmbito deste Tribunal Regional do Trabalho, conforme se infere da Súmula TRT5 nº 15: 



    SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. - A Justiça do Trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa. 



    Insurge-se contra a decisão do Colegiado alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a pretensão. 



    Aduz que a Parte Reclamante, ora Recorrida, manteve relação jurídica com a Reclamada através de contratos administrativos temporários. 



    Acrescenta que ‘os direitos dos Servidores ocupantes de cargos públicos em geral estão determinados no §3º, do art. 39 e elencados no art.7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXX, da Carta Magna, de 1988.’. 



    Consta do Acórdão: 



    ‘No caso dos autos, em que pese o recorrido sustente a existência de vínculo administrativo e que a reclamante em manifestação à defesa reconheça tal modalidade de contratação, embora impugne a sua validade em razão da extrapolação do tempo, o certo é que o que vincula a competência é a causa de pedir. Sendo esta de relação de emprego, não tendo sequer alegado a contratação temporária na inicial nem juntado documentação neste sentido, os fatos alegados nesta demanda são idênticos aos que geraram o precedente anteriormente citado, cabendo, in casu, a aplicação do quanto disposto no enunciado nº 15, da Súmula deste Regional, já anteriormente transcrito, e o reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho para decidir acerca da natureza do vínculo entabulado entre as partes, diversamente, portanto, do que entendeu o Juiz singular. 



    Dessa forma, reformo, entendendo pela competência da Justiça do Trabalho para apreciar a matéria e, com fundamento no inciso I, do § 3º, do art.1.013 do CPC/2015, passo a analisar, no mérito, a pretensão da reclamante.’



    Dos termos antes expostos, verifica-se que a situação dos autos é distinta da decidida pelo STF na ADI 3395 e, por conseguinte, o entendimento da Turma Regional não traduz qualquer violação dos dispositivos invocados, inviabilizando a admissibilidade do recurso de revista”. 



    Como se vê, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria parece dissentir da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    O aresto está contemplado com a seguinte ementa:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência.



    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    Após, vistas à PGR e, em seguida, voltem conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente